Tribunal: TJES
Processo: 5010537-41.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010537-41.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE KASSIA DOS SANTOS CORREIA
RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA AS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA EM DEFINITIVO DA RESTRIÇÃO NEGATIVA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
QUANTUM
MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº
5010537-41.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
RITA DE KASSIA DOS SANTOS CORREIA

RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S/A

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Assistência judiciária gratuita concedida à autora na decisão de id. 14683973.

Entendeu o magistrado sentenciante que o requerido não logrou êxito na comprovação da regularidade da manutenção da negativação, em razão da renegociação do débito e consequente pagamento efetivado pela autora, razão pela qual julgou procedente o pleito autoral, declarando a inexistência do débito contestado e confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida (baixa em definitivo da restrição negativa), além da condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignada, a autora apresentou recurso inominado, pugnando pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

In casu,
verifico que restou incontroverso nos autos que o débito, objeto da negativação, fora renegociado pela autora, que efetuou o seu pagamento, mas o seu nome permaneceu negativado nos órgãos de proteção ao crédito.

Segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição/manutenção em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. Nesse sentido:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO
NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. TRATANDO-SE DE DANO MORAL PURO, TAMBÉM CHAMADO IN RE IPSA, O QUAL INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO, A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA, POR SI SÓ, JÁ BASTA À CONFIGURAÇÃO DO DANO, CUJA REPARAÇÃO DEVE CORRESPONDER À REALIDADE DOS FATOS CONCRETOS, POIS TEM POR ESCOPO COMPENSAR OS PREJUÍZOS DA VÍTIMA, BEM COMO EVITAR A PRÁTICA REITERADA DOS ATOS LESIVOS.
FIXAÇÃO DO QUANTUM EM QUANTIA ADEQUADA AO CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DO COLEGIADO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. UNÂNIME.(
Apelação Cível, Nº 50033869720218210052, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 30-10-2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
deve ser majorado, de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos evidentes transtornos suportados pela autora/recorrente em razão da manutenção restritiva após a formalização de acordo com a parte requerida/recorrida, somado ao fato de que esta é a média do percentual adotado por este juízo na fixação de indenização por danos extrapatrimoniais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

RITA DE KASSIA DOS SANTOS CORREIA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
MAJORAR
o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 3.000,00(três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco
mil reais
), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)